Tribunal: CARF
Processo: 13116.722255/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722255/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
R & A MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. PESSOAS SEM RELAÇÃO DE
TRABALHO. INOCORRÊNCIA
Para que seja mantida a exclusão do Simples Nacional com fundamento no
inciso XII, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, é imprescindível que
a fiscalização demonstre e comprove a existência de relação de trabalho não
registrado. Havendo prova em contrário, promovida pelo contribuinte, a
empresa deve ser mantida no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-31.178, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722255/2013-02
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722255/2013-02

Em breve resumo dos fatos, a Contribuinte foi excluída do Simples através de Ato
Declaratório Executivo no 046, de 07 de novembro de 2013, tendo em vista manter,
informalmente, vínculo de empresa com trabalhador, a partir de fevereiro de 2013, conforme
dispõe o inciso XII, do art. 29°, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. A exclusão surtirá
efeitos a partir de 01/02/2013.
Em fiscalização realizada no estabelecimento da Recorrente, o Ministério do
Trabalho identificou que o contribuinte mantinha, informalmente, vínculo empregatício com o
trabalhador Gabriel Carneiro Correia, desde fevereiro de 2013, e com o trabalhador Wesley
Ribeiro Silva, desde julho de 2013 – Ofício do Ministério Público do Trabalho (e-fl. 4), auto de
infração no 201.343.371 (e-fl. 5).
A contribuinte foi intimada da exclusão do Simples Nacional no dia 03/12/2013
(e-fl. 9).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos termos abaixo:
5. Razões Apresentadas
A exclusão foi solicitada pelo Ministério Público do Trabalho em virtude de ação fiscal,
quando o relatório de Auditoria do Trabalho alega que a empresa mantinha o vinculo de
trabalhadores sem registro em livro ou ficha. O fato ocorreu quando o fiscal ignorando
os argumentos da empresa, relacionou dois nomes como sendo seus empregados sem
estarem registrados; Wesley Ribeiro Silva e Gabriel Carneiro Correia.
01 - A pessoa de nome Wesley não trabalha na empresa e mesmo após ser indagado
pelo fiscal declarar que não era empregado, teve seu nome relacionado como o sendo.
DOC 03. Como prova, anexamos declaração da citada pessoa afirmando que não é, de
fato, empregado da empresa. DOC 04
02 - Quanto ao segundo nome, Gabriel Carneiro Correia, refere-se a um menor aprendiz
enviado pela instituição "Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração-RENAPSI", CNPJ 37.381.902/0001-97, DOC 05, sediada em Goiânia-
Goiás, que, por isso, evidentemente, não consta dos registros de empregados da ora
recorrente. DOC 06 a 17.
A 2a Turma da DRJ/BEL negou provimento à manifestação de inconformidade,
sob o fundamento de que não há nos autos prova de ter a Recorrente impugnado o auto de
infração no Ministério do Trabalho, não cabendo discutir a questão perante a Receita Federal.
Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando da art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722255/2013-02

A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/02/2015
(e-fl. 56) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 58 e 59) no dia 17/03/2015, conforme os fatos e
fundamentos abaixo:
I — Os Fatos
Foi solicitada a exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo Ministério Público do
Trabalho, em virtude de ação fiscal, quando o relatório de Auditoria do Trabalho alega
que a empresa mantinha o vinculo de trabalhadores sem registro em livro ou ficha.
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
A exclusão foi solicitada pelo Ministério Público do Trabalho em virtude de ação fiscal,
quando o relatório de Auditoria do Trabalho alega que a empresa mantinha o vínculo de
trabalhadores sem registro em livro ou ficha. O fato ocorreu quando o fiscal ignorando
os argumentos da empresa, relacionou dois nomes como sendo seus empregados sem
estarem registrados; Wesley Ribeiro Silva e Gabriel Carneiro Correia.
01 - A pessoa de nome Wesley não trabalha na empresa e mesmo após ser indagado
pelo fiscal e declarar que não era empregado, teve seu nome relacionado como o sendo.
DOC 03. Como prova, anexamos declaração da citada pessoa afirmando que não é, de
fato, empregado da empresa. DOC 04;
02 — Quanto ao segundo nome, Gabriel Carneiro Correia, refere-se a um menor
aprendiz enviado pela instituição "Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração-RENAPSI", CNPJ 37.381.902/0001-97, DOC 05, sediada em Goiânia-
Goiás, que, por isso, evidentemente, não consta dos registros de empregados da ora
recorrente. DOC 06 a 17.
II. 2 — MÉRITO
Toda documentação já se encontra anexada ao processo e consta de 23 documentos.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se a decisão de excluir a empresa do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da exclusão da contribuinte no
Simples Nacional ante a caracterização supostamente manter empregados sem registro na
empresa, infringindo o inciso XII, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722255/2013-02

Conforme relatado, o presente processo foi iniciado com a Representação Fiscal
para Exclusão do Simples (e-fl. 02) na qual o auditor fiscal afirma que, em fiscalização realizada
no estabelecimento da contribuinte, foi constatada a existência de dois funcionários trabalhando
sem registro na empresa, fato que culminou com a lavratura de Auto de Infração no 201.343.371
(e-fl. 05).
O fundamento legal para a exclusão do Simples Nacional é o art. 29, XII, da LC
no 123/06, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.;
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrado que
Wesley Ribeiro Silva não era funcionário da empresa e, segundo relato, estava de passagem
fazendo visitas, juntando para comprovar declaração do próprio Wesley, ratificando a
informação prestada pela empresa. E que a outra pessoa listada, Gabriel Carneiro Correia, é na
verdade um menor aprendiz enviado pela instituição "Rede Nacional de Aprendizagem”, tendo a
empresa juntado a comprovação de tal relação de estágio.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ manteve a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional em razão do fundamento abaixo:
Registre-se que, cabia a interessada apresentar impugnação ao Auto de Infração ao norte
mencionado, junto ao Ministério do Trabalho, a quem caberia o julgamento do mérito e,
aí sim, argüir e comprovar, que não eram seus funcionários os Srs. Wesley Ribeiro Silva
e Gabriel Carneiro Correia, relacionados pela Auditoria do Trabalho como sendo seus
empregados sem estarem registrados.
Como a interessada não acostou aos autos a documentação comprobatória de que
impugnou o Auto de Infração no 201.343.371, junto ao Ministério do Trabalho, a quem
competiria a apreciação do feito, obtendo resultado favorável ao seu pleito, deve,
portanto, ser observado o disposto no art. 29, § 1°, da Lei Complementar n. 123/2006:
(...)
Desta forma, constata-se que a interessada não logrou comprovar haver resolvido as
pendências constantes do ADE ora guerreado.
Assim sendo, é negado o pedido de permanência da empresa no SIMPLES no período
que trata o ADE, visto que o mesmo está perfeitamente fundamentado e condizente com
os fatos.
Não obstante os fundamentos do Ilmo. Relator do r. acórdão, entendo que no caso
em análise, a pena de exclusão do Simples Nacional é grave e possui reflexos tributários que
pode inviabilizar a operação da empresa.
Em razão disso, entendo que eventuais repercussões no Ministério do Trabalho,
não devem nortear a apreciação da questão pela Receita Federal. As consequências do Direito do
Trabalho serão adotadas conforme entendimento daquele órgão, contudo, considerando a repercussão
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722255/2013-02

tributária da questão, a Receita Federal não pode se furtar ao dever de analisar os argumentos e
provas apresentados pelo contribuinte.
No caso em análise, a Recorrente declara e traz provas contundentes de que Wesley
não era seu funcionário e Gabriel era menor aprendiz. Senão vejamos as informações e provas dos
autos:
O Sr. Wesley Ribeiro Silva, segundo aduzido pela Recorrente na manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário, não trabalha na empresa. Esclarece que o Sr. Wesley
informou não ser funcionário para o fiscal do trabalho, que ignorou sua declaração no ato da
fiscalização. Para comprovar que o Sr. Wesley não era seu funcionário, a Recorrente juntou, à e-
fl. 14, declaração assinada pelo próprio Sr. Wesley, com firma reconhecida, atestando que esse
estava presente na empresa para realização de visita pessoal a ex-colegas de trabalho e tratava,
no momento da fiscalização, de assuntos pessoais.
Em relação à Gabriel Carneiro Correia, a Recorrente esclareceu que ele era um
menor aprendiz enviado pela instituição "Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração-RENAPSI", e que por isso, não estava listado como funcionário. Às e-fls. 16 e 17, a
Recorrente juntou aos autos o Contrato de Aprendizagem no 20233, Ficha de Registro de
Empregados (e-fl. 16), cuja função de Gabriel é de aprendiz, e Declaração de Opção de Vale
Transporte (e-fl. 27), pelos quais se verifica assistir razão à Recorrente, o objeto do contrato é
viabilizar a formação técnico-profissional metódica do aprendiz. Não obstante tal fato, a
Recorrente também juntou o Convênio para o Desenvolvimento de Programa de Aprendizagem
assinado entre ela e a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração-
RENAPSI, conforme documento às e-fls. 08 a 25.
No auto de infração, não há informações sobre quais atividades essas pessoas
poderiam estar exercendo no momento da fiscalização, que levasse a crer se tratar de
funcionários não cadastrados. O fiscal foi omisso em justificar os motivos de listar essas duas
pessoas como empregados.
Diante da documentação acostada, entendo que a Recorrente demonstrou perante
o presente processo que, repita-se, trata de repercussões tributárias em relação à representação
fiscal recebida pelo Ministério do Trabalho, que as pessoas listadas como empregados, não eram
funcionários, um sequer trabalhava na empresa (Wesley) e o outro (Gabriel) era um menor
aprendiz devidamente regularizado perante a entidade recrutante.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário para manter a
contribuinte no regime do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital